Tribunal: TJMT
Processo: 0001678-21.2019.8.11.0093
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001678-21.2019.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMERSON DE SOUZA - CPF: 002.247.891-47 (EMBARGANTE), MEDEIROS MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 03.863.840/0001-76 (EMBARGANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), GRACIELA DE SOUZA CORREA - CPF: 939.940.361-00 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), EMERSON DE SOUZA - CPF: 002.247.891-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDEIROS MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 03.863.840/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DELA JUSTINA - CPF: 030.973.001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO -
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS
.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação de GRACIELA DE SOUZA CORRÊA e outros, para reconhecer a sucumbência recíproca, com compensação dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa para cada parte. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado ao desconsiderar o proveito econômico obtido pela parte adversa e ao determinar a compensação dos honorários, em afronta ao art. 85, §§ 2o e 14, do CPC, e à tese fixada no Tema 1.076 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição e omissão no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, ao desconsiderar o proveito econômico obtido nos autos; (ii) apurar a legalidade da compensação dos honorários em caso de sucumbência recíproca, diante da vedação expressa prevista no art. 85, § 14, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A contradição está configurada no fato de o acórdão reconhecer a existência de benefício econômico decorrente da redução dos encargos moratórios e, ainda assim, adotar o valor da causa como base de cálculo dos honorários, contrariando o disposto no art. 85, § 2o, do CPC e a tese vinculante do Tema 1.076 do STJ.

4 - O critério do proveito econômico obtido deve prevalecer para a fixação da verba honorária quando for possível sua mensuração, sendo o valor da causa critério subsidiário e excepcional.

5 - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, havendo resultado mensurável, a fixação dos honorários deve observar o efetivo benefício auferido pela parte vencedora, sob pena de afronta à regra cogente.

6 - Além disso, o acórdão incorreu em erro ao determinar a compensação dos honorários, prática expressamente vedada pelo art. 85, § 14, do CPC, ainda que haja sucumbência recíproca.

7 - A matéria objeto dos embargos foi suficientemente enfrentada, sendo desnecessária nova manifestação para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1 - A fixação dos honorários advocatícios deve observar, preferencialmente, o proveito econômico obtido, sendo o valor da causa critério subsidiário, aplicável apenas quando inviável sua mensuração.

2 - É vedada a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca, conforme dispõe o art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

3 - A omissão ou contradição relativa à base de cálculo da verba honorária justifica a acolhida dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

4 – Embargos de declaração acolhidos para fixar a sucumbência reciproca incidam sobre o proveito econômico obtido, bem como para de oficio corrigir e afastar a possibilidade de compensação da verba honorária, em estrita observância ao que dispõe o art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO
, em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso adesivo e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
GRACIELA DE SOUZA CORRÊA e OUTROS
.

O acórdão embargado reformou a sentença de primeiro grau apenas para reconhecer a sucumbência recíproca com compensação, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para cada uma das partes, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 322504877), a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, porquanto o acórdão, ao reformar a sentença para redistribuir de forma reciproca os honorários advocatícios, reconheceu expressamente que na origem houve "redução substancial dos encargos moratórios", mas, contraditoriamente, fixou a verba honorária sobre o valor da causa, desconsiderando o proveito econômico obtido, o que violaria o art. 85, §2o, do CPC, bem como a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, de observância obrigatória.

Requer, ao final, o provimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de que o julgado seja integrado para reconhecer expressamente a base correta para cálculo dos honorários, conforme a legislação vigente e jurisprudência vinculante.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 328232860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Conheço dos presentes embargos de declaração, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Na origem (id.

291118399), o Juiz a quo declarou a sucumbência mínima da Cooperativa de Crédito requerida, ora embargante, condenado exclusivamente à parte adversa ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ainda, observo que inexistindo proveito econômico, a sentença corretamente fixou os honorários com base no valor da causa.

Entretanto, quando do julgamento dos recursos de apelação, o acórdão ora impugnado registrou que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau promoveu significativa redução dos encargos moratórios (id. 320090853).

Em razão disso, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por GRACIELA DE SOUZA CORREA, ora embargada, procedendo à redistribuição recíproca dos honorários advocatícios entre as partes.

Não obstante esse reconhecimento, o acórdão de forma equivocada manteve os honorários advocatícios com base no valor da causa, critério este que, segundo o art. 85, § 2o, do CPC, somente pode ser utilizado de forma subsidiária, quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SÚMULA 83/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo."
( REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 29/3/2019).

2
. Na hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor do proveito econômico obtido, na forma do § 2o do art. 85 do CPC/2015 e do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, devendo corresponder à diferença entre o valor inicialmente apontado e o valor entendido pelo Tribunal como devido.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AGINT NO ARESP 2059439 SC 2022/0028744-4, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 13/02/2023).

Nesse cenário, o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer, em sua fundamentação, a existência de um benefício econômico concreto e, no dispositivo, adotar o critério subsidiário do valor da causa.

Dessa forma, impunha-se ao órgão julgador, ao redimensionar a sucumbência e proferir nova decisão sobre os honorários advocatícios, aplicar a norma cogente que determina o proveito econômico como base de cálculo preferencial.

A inobservância desse comando legal, especialmente em face da expressa existência de benefício econômico apurado nos autos, representa omissão e contradição que devem ser sanadas.

Adicionalmente
, observo que o acórdão embargado, ao determinar que os honorários fossem fixados de forma “compensável', incorreu em um segundo erro de procedimento, por violação à norma cogente do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, que veda expressamente a compensação dos honorários em caso de sucumbência parcial.

Assim, aproveitando o ensejo do reexame do capítulo decisório, corrijo, de ofício, também este ponto para afastar a possibilidade de compensação da verba honorária."

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento
, ressalta-se que a matéria discutida foi suficientemente enfrentada pelo acórdão, tendo sido abordada sob fundamentos jurídicos adequados e compatíveis.

Ainda, conforme previsão expressa do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para efeito de prequestionamento, ainda que rejeitados, o que afasta qualquer necessidade de manifestação específica quanto aos dispositivos legais indicados.

Ante o exposto,
ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
com efeitos infringentes, para, sanando a omissão e contradição apontadas, integrar o acórdão embargado e:

a) Determinar que o percentual de 10% (dez por cento) fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência recíproca incida sobre o proveito econômico obtido pelos embargados, o qual corresponde à diferença entre o valor originalmente executado e o montante final apurado após a revisão dos encargos;

b) Corrigir, de ofício, o erro material constante no acórdão para afastar a possibilidade de compensação da verba honorária, em estrita observância ao que dispõe o art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Mantidos, no mais, os termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025